Tribunal: STF
Processo: RE 378666
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-07
Data de publicação: 2015-10-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARADIGMA REFERENTE AO CONTROLE CONCENTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 



    1. Incabíveis os embargos de divergência, quando baseados em paradigma de classe processual distinta.



    2. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma invocado, para fins de uniformização da jurisprudência. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.